Tribunal: TJBA
Processo: 8001036-62.2023.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001036-62.2023.8.05.0181 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DO CARMO REIS NUNES Advogado(s): PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO VÍNCULO CONTRATUAL. CRÉDITO DOS VALORES NA CONTA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cancelamento de Serviço Não Contratado cumulada com Indenização por Danos Morais, Repetição de Indébito e Pedido de Antecipação de Tutela, na qual a autora alegou a existência de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado supostamente não celebrados, pleiteando a declaração de inexistência das contratações, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira comprovou, de forma suficiente, a existência e a regularidade da contratação digital dos empréstimos consignados impugnados, bem como o efetivo crédito dos valores na conta da consumidora, afastando a alegação de inexistência de relação jurídica e de falha na prestação do serviço. III . Razões de decidir 3. Incumbe à instituição financeira, diante da negativa de contratação pela consumidora, o ônus de comprovar a regularidade do vínculo contratual e a disponibilização do crédito, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual se desincumbiu. 4. A juntada de telas sistêmicas, quando acompanhada de instrumentos contratuais e demais documentos bilaterais, revela-se apta a comprovar a existência da contratação e do débito. 5. Foram apresentados os contratos referentes a todas as operações impugnadas, com identificação dos números contratuais, modalidade das operações e destino dos valores financiados. 6. Restou comprovado o efetivo recebimento, pela autora, dos valores decorrentes dos empréstimos e refinanciamentos, mediante crédito em conta bancária de sua titularidade. 7. A presença de fotografia tipo selfie vinculada ao instrumento contratual, associada a dados contextuais da contratação digital e ao crédito em conta, constitui elemento idôneo de prova da manifestação de vontade. 8. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não dispensa a parte autora da apresentação de indícios mínimos dos fatos constitutivos do direito alegado, o que não ocorreu no caso. 9. O recebimento dos valores do mútuo, sem demonstração de vício de consentimento ou fraude, afasta a pretensão de anulação do negócio jurídico e impede o enriquecimento sem causa. 10. Inexistente ilicitude ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em danos morais ou em repetição de indébito. IV. Dispositivo 11. Recurso de Apelação conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8001036-62.2023.8.05.0181, que tem como parte Apelante, MARIA DO CARMO REIS NUNES e, parte Apelada, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator